Tribunal: TJMT
Processo: 1010687-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010687-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDETE AUGUSTA NAZARIO DE MORAIS - CPF: 411.221.861-34 (APELADO), GISELDA GOMES DANTAS HERNANDES - CPF: 010.670.092-80 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Fatura de energia elétrica com aumento abrupto e incompatível com a média histórica. Inexigibilidade do débito. Suspensão indevida de serviço essencial. Dano moral in
re

ipsa
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, declarou a inexigibilidade de fatura de energia elétrica referente ao mês de janeiro/2025, determinou o refaturamento com base na média dos três meses subsequentes e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de cobrança decorrente de consumo 684% superior à média histórica e da posterior suspensão do serviço.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança fundada em consumo abruptamente elevado, desacompanhada de prova técnica idônea, é exigível; (
ii
) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante de débito controvertido, configura exercício regular de direito; e (
iii
) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta redução.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é regida pelo CDC, aplicável às concessionárias de serviço público (
arts
. 14 e 22), impondo responsabilidade objetiva e dever de comprovação da adequação do serviço. O aumento de 1.247 kWh no mês de janeiro/2025, em contraste com média histórica aproximada de 159 kWh, constitui indício relevante de falha na medição ou faturamento, não elidido por prova técnica eficaz, nem acompanhado de Termo de Ocorrência e Inspeção ou demonstração de regular notificação da consumidora.

4. A ausência de comprovação de vistoria regular e de instauração de procedimento administrativo com observância do contraditório fragiliza a legitimidade da cobrança, autorizando o refaturamento pela média histórica, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com fundamento em débito cuja exigibilidade era objeto de questionamento administrativo e judicial, caracteriza abuso de direito e afronta ao dever de continuidade do serviço público (CDC, art. 22), ensejando dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a privação do serviço por seis dias, a capacidade econômica da concessionária e o caráter pedagógico da condenação, não havendo fundamento para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

Tese de julgamento:
“
“1. O aumento abrupto e desproporcional no consumo de energia elétrica, desacompanhado de prova técnica idônea e de procedimento administrativo regular, autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e o refaturamento pela média histórica. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito controvertido configura falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral
in
re

ipsa
.
3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua redução quando fixado em patamar moderado e compatível com as circunstâncias do caso.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 22; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ,
AgInt
no
AREsp
1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 28.03.2022; Apelação no 1000235-65.2024.8.11.0053, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
7
a
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT,
na

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
autos n
o
1010687-39.2025.8.11.0041
,
ajuizada

p
o
r
VALDETE AUGUSTA NAZARIO DE MORAIS
,
que
julgou
procedente o pedido inicial,
que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade do débito da fatura da Unidade Consumidora no 6/287890-8, referente ao mês de janeiro/2025, determinar o refaturamento do consumo de energia elétrica do referido mês pela média dos 03 (três) meses subsequentes (fevereiro, março e abril de 2025), bem como condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte autora, consumidora titular da unidade consumidora no 6/287890-8, narrou na petição inicial que, no mês de janeiro de 2025, recebeu fatura de energia elétrica no valor de R$ 1.410,58, correspondente ao consumo de 1.247 kWh, montante que representou aumento de aproximadamente 900% em relação à sua média histórica de consumo, que era de 159 kWh mensais. Alegou que não houve qualquer alteração em seus hábitos de consumo ou na estrutura elétrica de sua residência que justificasse tal elevação abrupta. Afirmou que, após tentativas frustradas de solução administrativa, inclusive mediante protocolo junto à concessionária, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso, o que lhe causou prejuízos materiais e morais. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito, o refaturamento com base na média de consumo, a religação imediata do serviço e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(ID 340177386)
.

Após a
instrução processual,
o juízo de origem
julgou procedente o pedido inicial
.
Fundamentou

na aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e a ausência de comprovação da regularidade da medição diante da elevação abrupta e incompatível do consumo na fatura de janeiro/2025 da Unidade Consumidora no 6/287890-8, declarando, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, determinando o refaturamento pela média histórica e reconhecendo que a suspensão indevida do serviço essencial configurou dano moral indenizável
(ID 340177873)
.

Irresignada, a concessionária interpôs apelação sustentando a regularidade da cobrança, afirmando que o consumo decorreu de leitura realizada in loco, em conformidade com a Resolução ANEEL no 1.000/2021, inexistindo falha na medição ou ato ilícito, sendo legítima a suspensão por inadimplemento; afastou a ocorrência de dano moral e, subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório, pugnando pela reforma da sentença
(ID 340177883)
.

Nas
contrarrazões
, o apelado pugnou
pela manutenção integral da sentença recorrida
(ID
340177887
)
.

Preparo
recursal
recolhido
(ID
340518868
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora enquadra-se no conceito de consumidora previsto no art. 2o do CDC, na condição de destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquanto a concessionária apelante amolda-se à definição de fornecedora constante do art. 3o do mesmo diploma legal, por prestar serviço público essencial mediante concessão.

A aplicação do CDC às relações envolvendo concessionárias de serviço público encontra respaldo no art. 22 do referido diploma, que estabelece que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Tal dispositivo harmoniza-se com o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Em análise detida dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a unidade consumidora da apelada mantinha padrão estável de consumo de energia elétrica. Conforme histórico apresentado pela própria concessionária, o consumo médio mensal no período de fevereiro de 2024 a fevereiro de 2025 era de aproximadamente 159 kWh, com variações pontuais que não ultrapassavam significativamente essa média. Especificamente, verifica-se que em fevereiro de 2024 o consumo foi de 138 kWh, em março de 176 kWh, em abril de 158 kWh, em maio de 164 kWh, em junho de 162 kWh, em julho de 110 kWh, em agosto de 146 kWh, em dezembro de 153 kWh e em fevereiro de 2025 de 159 kWh.

Todavia, no mês de janeiro de 2025, a fatura registrou consumo de 1.247 kWh, valor que representa aumento de aproximadamente 684% em relação à média histórica. Tal elevação abrupta e desproporcional não encontra justificativa plausível nos elementos constantes dos autos. A apelada afirmou, e não foi contraditado de forma específica, que não houve qualquer alteração em seus hábitos de consumo, não adquiriu novos eletrodomésticos de alto consumo, não aumentou o número de moradores na residência e não realizou modificações na instalação elétrica do imóvel.

É relevante observar que, nos meses imediatamente posteriores ao consumo atípico, houve retorno aos patamares habituais de consumo, o que reforça a tese de que a elevação registrada em janeiro de 2025 decorreu de falha na medição ou no sistema de faturamento, e não de efetivo aumento no uso de energia elétrica. Essa circunstância constitui forte indício de irregularidade no procedimento de medição, pois seria ilógico supor que a consumidora teria aumentado drasticamente seu consumo em um único mês para, logo em seguida, retornar ao padrão anterior sem qualquer justificativa.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que aumentos abruptos e desproporcionais no consumo de energia elétrica, desacompanhados de justificativa técnica idônea, autorizam a revisão da cobrança com base na média histórica da unidade consumidora. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que a discrepância significativa entre o consumo registrado e a média anterior constitui indício de falha na prestação do serviço, invertendo-se o ônus probatório em favor do consumidor.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VISTORIA OU PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CORTE INDEVIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexigíveis as faturas de agosto/2023 a janeiro/2024, determinou nova leitura com base na média de consumo e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, por cobrança indevida de valores significativamente superior à média histórica da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve conduta ilícita da concessionária ao emitir faturas superiores sem notificação ou prova técnica idônea;

(
ii
) saber se a falha na prestação do serviço justifica a condenação por dano moral;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças contestadas, nem demonstrou ter notificado previamente a consumidora sobre a suposta variação abrupta de consumo, tampouco realizou perícia ou vistoria técnica no medidor, descumprindo o art. 14 do CDC e a Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a falha na prestação do serviço essencial e o dano dela decorrente, inclusive com interrupção indevida, o que justifica o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
.

5. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se elevado diante da extensão do dano e das circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 6.000,00, a fim de atender à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento:

“
1. A cobrança de consumo elevado sem prévia notificação e sem realização de vistoria técnica ou perícia caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a inexigibilidade do débito.

2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, configura dano moral presumido.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da condenação.”

[...]
(N.U 1004853-12.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000235-65.2024.8.11.0053

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: IRACY GOMES DE ARRUDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA OU CONTRADITÓRIO. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE COBRANÇA PELA MÉDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que eventuais cobranças observem a média de consumo dos doze meses anteriores, diante da elevação abrupta e injustificada dos valores faturados, sem procedimento prévio com contraditório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária pode exigir pagamento de faturas que extrapolam a média histórica de consumo sem a realização de vistoria técnica prévia ou instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

As faturas impugnadas apresentaram aumento significativo, com valores cinco vezes superiores à média histórica da consumidora, sem qualquer justificativa técnica prévia ou apuração formal da variação.

O laudo técnico juntado pela concessionária foi elaborado após o ajuizamento da ação, de forma unilateral, e não pode ser considerado suficiente para comprovar a regularidade da medição, pois desprovido de contraditório.

O art. 14 do CDC impõe ao fornecedor o dever de provar a adequação do serviço prestado, sob pena de responder por seus defeitos. A concessionária não demonstrou a legitimidade das cobranças, tampouco apresentou prova de irregularidade atribuível ao consumidor.

A jurisprudência nacional é pacífica ao condicionar a validade de cobranças divergentes do consumo médio à observância do contraditório e à comprovação inequívoca da irregularidade. A simples oscilação no consumo não basta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica não pode efetuar cobrança por consumo abruptamente elevado sem instaurar procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa.
2. O simples aumento do valor faturado, desacompanhado de apuração formal, não legitima a cobrança por consumo excessivo. 3. É válida a determinação judicial de cobrança com base na média dos doze meses anteriores, na ausência de prova de regularidade da medição. [...] (N.U 1000235-65.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)
Destacamos

Do exame do acervo documental coligido aos autos, constata-se que a concessionária não logrou êxito em cumprir o encargo probatório que lhe incumbia, deixando de demonstrar, de forma idônea e consistente, a regularidade da medição que ensejou a cobrança impugnada.

Primeiramente, observa-se que a concessionária não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) relativo à vistoria alegadamente realizada, documento indispensável à comprovação da regularidade da medição, porquanto deve conter a descrição da irregularidade, registros do procedimento, identificação dos responsáveis e ciência do consumidor. Sua ausência inviabiliza a verificação da legitimidade da cobrança. Ademais, não houve comprovação de notificação prévia da consumidora acerca da inspeção, requisito essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Outrossim, a concessionária limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre possíveis causas do aumento do consumo, tais como elevação de temperatura, variações climáticas e sazonalidade, sem, contudo, demonstrar de forma específica e concreta como tais fatores teriam impactado a unidade consumidora da apelada. Embora seja verdade que fatores climáticos podem influenciar o consumo de energia elétrica, especialmente em períodos de temperaturas elevadas que demandam maior uso de equipamentos de refrigeração, tal circunstância não é suficiente para justificar um aumento de quase 700% no consumo em um único mês, especialmente considerando que a apelada afirmou não possuir equipamentos de alto consumo, como ar-condicionado, contando apenas com geladeira e ventilador.

Ainda, a concessionária apelante sustenta que a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi legítima, pois decorreu do inadimplemento de fatura vencida, configurando exercício regular de direito. Todavia, tal argumentação não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em 05 de março de 2025, após a consumidora ter questionado administrativamente a regularidade da cobrança e ter ajuizado a presente ação judicial. A fatura impugnada, referente ao mês de janeiro de 2025, havia vencido em 29 de janeiro de 2025, e a consumidora, diante da discrepância entre o valor cobrado e sua média histórica de consumo, buscou solução administrativa junto à concessionária, conforme comprovado pelo protocolo de atendimento no 284123440.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito cuja exigibilidade está sendo discutida judicialmente configura abuso de direito e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. O serviço de fornecimento de energia elétrica ostenta natureza essencial, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, e sua supressão arbitrária compromete o mínimo existencial, atingindo frontalmente a dignidade da pessoa humana, princípio que fundamenta a ordem constitucional.

Dessa forma, a suspensão do fornecimento de energia elétrica não configurou exercício regular de direito, mas sim ato ilícito que enseja reparação por danos morais.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que decorre do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à manutenção de condições mínimas de dignidade humana, sendo utilizada para iluminação, refrigeração de alimentos, funcionamento de eletrodomésticos básicos e demais atividades cotidianas. A privação desse serviço, ainda que por curto período, causa transtornos significativos ao consumidor, afetando sua rotina diária e sua qualidade de vida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “(...) a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se
in
re

ipsa

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1885205 RS 2021/0125951-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022)
.

No presente caso, a consumidora teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 05 de março de 2025, permanecendo sem o serviço até 11 de março de 2025, quando foi realizada a religação após o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau. Durante esse período, a apelada ficou privada de serviço essencial, sofrendo os transtornos decorrentes da ausência de energia elétrica em sua residência, incluindo a perda de alimentos perecíveis armazenados em sua geladeira, conforme narrado na petição inicial.

Por tais motivos, correta a de
cisão do magistrado de origem em condenar a parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 5.000,00 arbitrado pelo Juízo de primeiro grau revela-se adequado e proporcional. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa do ofendido.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, pois observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária ao suspender serviço essencial com base em cobrança abusiva, a privação do fornecimento por seis dias, a capacidade econômica da empresa e o necessário caráter pedagógico da condenação, inexistindo fundamento para sua redução.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo
inalterada r. a sentença
.

Quanto à majoração dos honorários recursais, incabível sua aplicação, pois o percentual já foi fixado na sentença no teto legal de 20%, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não sendo possível nova elevação na forma do § 11 do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026